Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011579-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), WILSON TIMOTEO DE ANDRADE - CPF: 957.525.361-20 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
WILSON TIMOTEO DE ANDRADE
.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que indeferiu pedido de revogação da liminar e de restituição de veículo apreendido. O agravante sustentou a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço da revendedora intermediadora da contratação, e não ao seu domicílio residencial, requerendo o reconhecimento da invalidade da mora e a devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, ainda que haja alegação de divergência entre o endereço contratual e o domicílio residencial do devedor; e (
ii
) estabelecer se a alegação de erro imputável à revendedora intermediadora autoriza, em sede de agravo de instrumento, o reconhecimento da nulidade da mora e a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui requisito indispensável para a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos da Súmula no 72 do STJ e do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

A documentação dos autos demonstra que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, circunstância suficiente, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a regularidade da constituição em mora.

A alegação de que o endereço contratual corresponderia ao estabelecimento da revendedora, e não ao domicílio do agravante, demanda dilação probatória incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento.

Compete ao contratante verificar a correção dos dados cadastrais inseridos no instrumento contratual no momento da assinatura, não sendo possível afastar, nesta fase processual, a presunção de validade do contrato e da notificação expedida ao endereço nele constante.

A eventual responsabilidade da revendedora intermediadora ou da instituição financeira por suposta falha no preenchimento do contrato exige instrução probatória própria, inviabilizando o reconhecimento imediato da nulidade da mora em sede recursal.

O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, em razão da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal.

A alegação de erro no preenchimento do endereço contratual demanda dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.

A presunção de validade do contrato e da notificação enviada ao endereço contratualmente indicado somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da irregularidade alegada.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300; CDC, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
WILSON TIMOTEO DE ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e de restituição do veículo apreendido.

Na origem, o agravante sustentou a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso de seu domicílio, mais precisamente para o endereço da revenda BRCAR, que teria
atuado como preposta da instituição financeira, e não para sua residência. Afirmou que a correspondência foi enviada à Avenida Perimetral Rogério Silva, no 2437, local que, segundo alega, corresponde ao estabelecimento comercial da revendedora, ao passo que seu endereço residencial seria o no 12 da mesma avenida.

O Juízo de origem, contudo, manteve a liminar de busca e apreensão, ao fundamento de que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal pelo devedor.

Nas razões recursais, o agravante insiste na invalidade da notificação extrajudicial, afirmando que o Tema 1.132/STJ não autorizaria o envio da correspondência a endereço que não corresponda ao real domicílio do devedor. Sustenta que a revendedora teria conhecimento de seu endereço correto, inclusive por contrato de financiamento anterior, e invoca a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos atos de sua preposta. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora, com a restituição do veículo ou, subsidiariamente, a suspensão de eventual alienação do bem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, por se entender, em juízo de cognição sumária, que a notificação havia sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Contra essa decisão, o agravante interpôs
agravo interno
, reiterando a tese de nulidade da notificação extrajudicial e requerendo a reconsideração da decisão monocrática, ou a submissão da matéria ao colegiado.

O agravado apresentou contraminuta ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão agravada, a regularidade da constituição em mora e a ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
WILSON TIMOTEO DE ANDRADE
.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, manteve a liminar anteriormente deferida, rejeitando a alegação de nulidade da constituição em mora.

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira é apta à
comprovação da mora do devedor fiduciário, para fins de manutenção da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Nos termos da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. O Decreto-Lei no 911/1969, por sua vez, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao devedor.

A matéria, ademais, foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, no qual se firmou o entendimento de que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro.

Nesse sentido, constou expressamente da decisão liminar proferida nestes autos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)
.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. O agravante sustenta que tal endereço corresponderia à revenda BRCAR, e não ao seu domicílio residencial, mas essa alegação, por si só, não é suficiente para infirmar a regularidade da constituição em mora, sobretudo porque a correspondência foi enviada ao endereço contratualmente indicado.

A tese recursal parte da premissa de que teria havido erro no preenchimento do contrato, imputável à revendedora que intermediou a contratação. Todavia, essa alegação demanda dilação probatória incompatível com os estreitos limites do agravo de instrumento, especialmente porque o instrumento contratual foi
assinado pelo próprio agravante, incumbindo-lhe, no momento da contratação, conferir a veracidade e correção dos dados cadastrais nele inseridos.

A alegação de que a revendedora seria preposta da instituição financeira, bem como a invocação do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, também não alteram a conclusão a ser adotada nesta fase. Isso porque eventual falha no preenchimento cadastral, má-fé de terceiro intermediador ou responsabilidade civil decorrente da atuação da revenda são matérias que reclamam instrução probatória própria, não sendo possível, em cognição recursal restrita, afastar a presunção de validade do contrato e da notificação enviada ao endereço nele constante.

Não se desconhece o precedente invocado pelo agravante, no sentido de que, em hipótese específica de erro no preenchimento do endereço contratual com indicação do endereço da concessionária, reconheceu-se a ausência de notificação válida e a não comprovação da mora.

Entretanto, a existência de julgado em situação reputada semelhante não autoriza, automaticamente, a reforma da decisão agravada, sobretudo quando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 estabelece, de forma objetiva, a suficiência do envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

No presente caso, ao menos nesta via recursal, não há elemento bastante para concluir, de plano, pela invalidade da notificação, sendo inviável reconhecer a nulidade da mora com base em alegações que dependem de aprofundamento probatório.

Ressalte-se, ainda, que o agravo de instrumento não se presta ao exame exauriente de todas as questões de fato controvertidas na origem, mas à aferição do acerto ou desacerto da decisão impugnada, à luz dos elementos então disponíveis. Assim, não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade da constituição em mora, deve ser preservada a decisão que manteve a liminar de busca e apreensão.

Quanto ao agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, verifica-se que seu julgamento resta prejudicado, pois a matéria nele debatida se confunde integralmente com o mérito do presente agravo de instrumento, ora submetido ao órgão colegiado. Com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, perde objeto a insurgência interna voltada exclusivamente à reforma da decisão liminar recursal.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026